Tribunal: TJPA
Processo: 0894944-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894944-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CARMEM DOLORES SIMOES DE NAZARETH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO REPORTADA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INTEGRALIZAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de Acórdão de minha lavra (
Id. Num. 19351282)
, por meio da qual restou conhecido e desprovido o Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O AGRAVO INTERNO
foi interposto por
BANCO BMG S.A.,
em face da decisão monocrática de
ID 16714619
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
CARMEM DOLORES SIMOES DE NAZARETH
.

BANCO BMG interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada por CARMEM DOLORES SIMOES DE NAZARETH, que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Breve retrospecto processual.

Na origem, narra a requerente que recebe benefício previdenciário e foi surpreendida por descontos de valores além dos reconhecidos pela autora e que excedem os que tinha ciência.

Aduz que a suposta aquisição ao BMG Card se deu em data próxima a concessão de um empréstimo consignado feito pela autora, no ano de 2016. Requereu tutela de urgência para a suspensão dos descontos, a inversão do ônus da prova, a prioridade por lei em razão da sua idade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pugna, no mérito, pela declaração da inexistência do contrato e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em contestação
(ID nº 15983376)
o requerido afirma que toda as operações feitas foram contratadas pela requerente, juntando para isso cópia de contrato, áudios e, ainda explicações sobre o funcionamento do produto contratado. Preliminarmente, impugnou o valor da causa, aduziu a inépcia da inicial e impugnou o pedido de justiça gratuita. Trouxe, ainda, questões prejudiciais de mérito, como a prescrição e a decadência. No mérito, aduz não haver qualquer ilegalidade no contrato que deve ser mantido em todos os seus termos, sustenta a legalidade do produto BMG Card.

Sobreveio a sentença vergastada no
ID 15983394
:

(...)

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: (i) Que seja declarada a INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, posto que objeto de ato ilícito; (ii) Que sejam DEVOLVIDOS os valores indevidamente descontados do Autor, em dobro, desconsiderando os valores referentes firmados em contrato escrito no ano de 2016; (iii) CONDENAR em dano moral, à ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, extinguindo o feito COM resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, à ordem de 10% do proveito econômico aqui obtido, atualizado pelo INPC.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial

(...)

Inconformada, a parte ré interpôs RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 15983396)
alegando que a contratação se deu dentro dos moldes legais, previstos nas normas do Banco Central.

Aduz que a contratação se deu sob a boa-fé objetiva, requerendo que sejam observados os termos da contratação.

Sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, pois a contratação do serviço se deu de forma legal, requerendo, de forma alternativa, a diminuição do valor da condenação em danos morais.

Alega que não pode ser compelido a devolução em dobro, pois não foi comprovada a má-fé.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no
ID 15434057
, requerendo a manutenção da decisão.

Sobreveio Decisão Monocrática ao
ID 16714619
, ementada como transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado o BANCO BMG S.A interpôs
Agravo Interno de
ID 17169255
, alegando a necessidade de reforma da decisão recorrida, por ter apresentado contrato válido; ausência de danos materiais e morais; inexistência de ato ilícito; necessidade de redução do quantum indenizatório e vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou Preparo.

Ao
ID 14168404
, a parte agravante requer a juntada do relatório de contas do preparo recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
ID 17933737
.

Proferido Acórdão ao
ID 19351282
, ementado como a seguir transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O BANCO agravante

opôs Embargos de Declaração (
ID 19436601
) em face do referido Acórdão, alegando que padece de vício de omissão, uma vez que não houve a apreciação do pedido contraposto da compensação da quantia efetivamente creditada em favor da parte autora.

O Banco BMG argumenta que os embargos são cabíveis conforme o artigo 1.022 do CPC, que permite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O banco enfatiza que não há intenção de atrasar o processo, mas sim de corrigir omissões que comprometem a justiça da decisão.

O banco alega que a sentença e o acórdão não se pronunciaram sobre a compensação dos valores depositados pelo banco na conta do embargado, comprovados por transferência eletrônica (TED). Solicita que essa compensação seja considerada, conforme o artigo 368 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa do embargado.

Diante disso, o Banco BMG pede que os embargos sejam recebidos e processados, corrigindo a omissão no acórdão para incluir a possibilidade de compensação dos valores depositados. Além disso, solicita que futuras intimações sejam feitas em nome do advogado Fernando Moreira Drummond Teixeira, sob pena de nulidade.

Os embargos são fundamentados na necessidade de integrar pontos omissos na decisão, garantindo a justiça e evitando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
ID 19927417.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de ID 19351282, que negou provimento ao Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Os Embargos se sustentam quanto à existência de vício de omissão em relação à apreciação do pedido contraposto da compensação da quantia efetivamente creditada em favor da parte autora. Assim, passo a integralizar o acórdão recorrido:

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

No tópico referente à omissão sobre o pedido de compensação dos valores liberados em favor da Autora, alegados pelo Banco requerido em contestação (ID 15983376, PÁG.30), no recurso de Apelação (ID 15983396, PÁG.22 e no Agravo Interno (ID 17169255, PÁG.17) - (TED ́s no ID 19436601, PÁGS. 5 a 7),
assiste a razão ao recorrente, eis que o Acórdão embargado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação de valores
.

Com efeito, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (IDS 19436601, PÁG. 5/7) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Destarte, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES ACOLHIMENTO
, para suprir a omissão noticiada, integralizando o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024